Tribunal: TJDFT
Processo: 0717014-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. MÉRITO. FACEBOOK E WHATSAPP. BLOQUEIO DA CONTA DO USUÁRIO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DO APLICATIVO. SENTENÇA MANTIDA. FATO NOVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA FINS DE ESCLARECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CONCEDIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Constatada omissão quanto aos termos inicial e final de incidência da multa cominatória, devem ser acolhidos os Embargos Declaratórios, sem efeitos infringentes, apenas para fins de esclarecimento do julgado.
5. Embargos de Declaração do Réu conhecidos e não providos. Embargos de Declaração do Autor conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.